Tribunal: TJSP
Processo: 1013661-19.2024.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL COMUM. Sentença terminativa calcada em suposto negócio jurídico entabulado entre as partes, por meio do qual o autor teria alienado sua parte ideal sobre o imóvel aqui em disputa, em contrapartida de outro imóvel comum cedido pela ré, em seu favor, extinguindo-se os respectivos condomínios, assim, entre as partes.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL COMUM. Sentença terminativa calcada em suposto negócio jurídico entabulado entre as partes, por meio do qual o autor teria alienado sua parte ideal sobre o imóvel aqui em disputa, em contrapartida de outro imóvel comum cedido pela ré, em seu favor, extinguindo-se os respectivos condomínios, assim, entre as partes. Insurgência. Acolhimento. Negócio jurídico que, por envolver direito real sobre imóvel de valor superior a 30 salários mínimos, deve observar a forma prescrita em lei. Inteligência do artigo 108 do Código Civil. Eventual composição patrimonial levada a efeito entre os condôminos, informalmente, não obsta a postulada extinção de condomínio e ulterior alienação do imóvel, sem prejuízo de eventual pretensão indenizatória pelo condômino prejudicado, se o caso. Extinção de condomínio baseada em direito potestativo dos condôminos, a ser exercido a qualquer tempo e independentemente da vontade dos demais. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.